Tribunal: TJDFT
Processo: 0727636-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos do devedor. Título executivo extrajudicial. Documento particular. Assinatura de testemunhas instrumentárias. eficácia executiva. Atributos da obrigação. Presença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente embargos à execução de título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a eficácia executiva do título denominado “relatório de pendências” que aparelha a pretensão.
III. Razões de decidir
3. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes.
4. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato.
5. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos, caso em exame, haja vista que a embargante em nenhum momento nega ter firmado os termos de confissão de dívida ou relatório de pendências.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.183.496/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 13/08/2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.523.436/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2020; STJ, AgInt no REsp 1.863.244/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; STJ, REsp 1.185.982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.14/12/2010; TJDFT, APC 0724883-68.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27/5/2020.